Tribunal: TJES
Processo: 5004922-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004922-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ e outros

APELADO: LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5004922-25.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MITIGAÇÃO DE NORMA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Leonelys Isabel Rodriguez Jimenez contra acórdão que negou provimento às apelações por ela e pelo Estado do Espírito Santo interpostas, mantendo sentença que determinou a emissão de declaração de equivalência de certificado de conclusão de ensino médio expedido na Venezuela, com mitigação da exigência de autenticação consular prevista na Resolução CEE/ES nº 3.777/2014, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A embargante alega contradição entre as teses firmadas e omissão quanto à responsabilidade objetiva do Estado, abuso de direito e dano moral
in re ipsa
, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a desproporcionalidade do ato administrativo sem admitir sua ilicitude para fins de responsabilidade civil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva do Estado, do abuso de direito e da configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente as duas teses fixadas no julgamento da apelação, distinguindo o controle de razoabilidade do ato administrativo da configuração de responsabilidade civil.

5. A mitigação da exigência de autenticação consular, diante da condição de refugiada da autora e da impossibilidade de cumprimento da norma administrativa, não converte automaticamente a conduta estatal, fundada em norma vigente e interpretação plausível da legalidade, em ato ilícito.

6. O julgado consignou expressamente que a recusa administrativa não foi pautada por dolo, má-fé ou abuso de direito, afastando a caracterização de ilicitude e, por consequência, a incidência do art. 37, § 6º, da CF e do art. 187 do CC.

7. O acórdão também enfrentou a questão do dano moral, concluindo que o obstáculo foi removido por decisão liminar, sem prejuízo concreto relevante, o que afasta a configuração de dano moral
in re ipsa
.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

9. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A mitigação judicial de norma administrativa por razões de razoabilidade não implica, por si só, reconhecimento de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

3. A recusa administrativa fundada em norma vigente e interpretação plausível da legalidade, afastada judicialmente, não configura dano moral indenizável na ausência de violação relevante a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, § 6º; 205. CC, art. 187. CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Resolução CEE/ES nº 3.777/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJES, EDcl na Ap nº 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019; TJSP, EmbDeclCv nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ
(ID 17021382), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16174777) que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ela e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo a sentença que determinou a emissão de declaração de equivalência de certificado de conclusão de ensino médio para refugiada venezuelana, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão. Alega que há antinomia entre as teses de julgamento, pois o reconhecimento da desproporcionalidade do ato administrativo (Tese 1) deveria acarretar, necessariamente, o reconhecimento da sua ilicitude para fins de responsabilidade civil (Tese 2). Aduz omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF), do abuso de direito (art. 187, CC) e da configuração do dano moral
in re ipsa
. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento, argumentando que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões, inexistindo omissão ou contradição, tratando-se de mero inconformismo da parte (ID 18118637).

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO NO EXTERIOR. DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CONSULAR INEXEQUÍVEL PARA REFUGIADA. MITIGAÇÃO DE NORMA ADMINISTRATIVA EM FACE DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por Leonelys Isabel Rodriguez Jimenez e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou liminar para determinar a emissão de declaração de equivalência de certificado de conclusão do ensino médio expedido na Venezuela, com apresentação de diploma e histórico traduzidos, e indeferiu o pedido de indenização. O Estado sustenta a legalidade da exigência de autenticação consular prevista na Resolução CEE/ES nº 3.777/2014; a autora busca reforma para condenar o ente público em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível mitigar a exigência de autenticação consular prevista em norma administrativa, diante da impossibilidade de cumprimento por refugiada, para assegurar o direito à educação; (ii) estabelecer se a recusa administrativa, amparada na referida norma, gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da legalidade deve ser harmonizado com outros direitos e princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito à educação, sendo cabível a mitigação de norma administrativa quando seu cumprimento se revela impossível por circunstâncias alheias à vontade da administrada. 4. A exigência de autenticação consular visa garantir a autenticidade documental, mas, diante da condição de refugiada da autora e do fechamento das repartições consulares brasileiras na Venezuela, sua aplicação rigorosa se tornaria obstáculo desproporcional ao acesso à educação. 5. Precedente da própria Câmara em agravo de instrumento no mesmo feito já reconheceu a supremacia do direito fundamental à educação sobre norma administrativa de impossível cumprimento, não havendo novos elementos que justifiquem alteração do entendimento. 6. A recusa administrativa, fundada em norma vigente, não caracteriza ato ilícito, pois não houve abuso, dolo ou má-fé, tratando-se de interpretação plausível da legalidade, ainda que afastada judicialmente por controle de razoabilidade. 7. O dano moral indenizável exige violação relevante a direitos da personalidade, não configurada na hipótese, em que o obstáculo foi removido por decisão liminar, permitindo a matrícula da autora sem prejuízo concreto relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. É possível mitigar a exigência administrativa de autenticação consular de diploma estrangeiro quando o seu cumprimento se revelar impossível por circunstâncias alheias à vontade do interessado, a fim de garantir o direito fundamental à educação. 2. A recusa administrativa amparada em norma vigente e interpretação plausível da legalidade não configura ato ilícito nem gera, por si só, dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, § 6º; 205. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002640-86.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível; TJPR, AgInstr nº 0061691-96.2020.8.16.0000; TRF4, RN nº 5012669-70.2018.4.04.7000; TJRJ, AI nº 0046167-12.2019.8.19.0000; TJRJ, APL nº 0331605-58.2015.8.19.0001; TRF1, Ap-RN nº 0007008-18.2014.4.01.3801; TJSP, Apelação Cível nº 1009812-54.2021.8.26.0506; TJSP, APL nº 1028240-67.2015.8.26.0224.

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado examinou a controvérsia de forma clara, coerente e exauriente, apresentando fundamentos jurídicos sólidos para a solução de ambas as teses.

Quanto à alegada
contradição
, o julgado distinguiu adequadamente o controle de razoabilidade do ato administrativo da configuração da responsabilidade civil. Consignou-se que a recusa administrativa, embora afastada judicialmente por se revelar desproporcional no caso concreto de uma refugiada, estava amparada em norma vigente (Resolução CEE/ES nº 3.777/2014) e em interpretação plausível da legalidade.

Dessa forma, a mitigação da norma para garantir o direito à educação (Tese 1) não transmuda automaticamente a conduta administrativa, pautada no dever de ofício e na ausência de dolo ou má-fé, em ato ilícito apto a gerar indenização (Tese 2).

No tocante à
omissão
, o acórdão abordou expressamente os pilares da responsabilidade civil. Citou o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas concluiu pela ausência de conduta ilícita e de dano moral relevante. O julgado enfatizou que o obstáculo foi prontamente removido por decisão liminar, assegurando a matrícula da autora sem prejuízo ao seu projeto de vida, o que afasta a tese de dano
in re ipsa
.

A adoção de fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte não configura vício, mas o livre exercício da atividade jurisdicional.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o certo é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.